Tribunal: TJDFT
Processo: 0009959-55.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009959-55.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A APELADO: BRUNA DE MORAIS OLIVEIRA, JOSENILDA SOARES DO NASCIMENTO, KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 76242064) interposta pela Denunciada, Nobre Seguradora do Brasil S/A, contra a sentença ID 76242062, proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, que foi julgada parcialmente procedente e julgada procedente a denunciação à lide. Transcrevo o relatório da sentença: BRUNA DE MORAES OLIVEIRA e JOSENILDA SOARES DO NASCIMENTO ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS contra KANDANGO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (Catedral Turismo), partes qualificadas. Narram que, no dia 29.06.2014, no horário compreendido entre 15:30 e 16:30 horas, na DF003 EPIA – KM 34, Park Way, Brasília-DF. BENTO VALENTIS DE OLIVEIRA, trafegava em sua bicicleta, pelo acostamento, no sentido da via , quando foi atingido pelo ônibus de propriedade da ré, vindo a óbito no local. Afirmam que a causa do acidente teria sido a invasão do acostamento, no qual trafegava a vítima, pelo motorista do ônibus. Informam que eram filha e companheira da vítima, respectivamente. Após tecerem arrazoado jurídico pedem: em antecipação de tutela, que seja fixada, provisoriamente, pensão mensal em favor da segunda autora, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, sob pena de multa.Quanto ao mérito, requerem a condenação da ré “ao pagamento de pensão vitalícia em favor da 2a autora, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo , vigente a cada mês, desde a data em que a 1a autora completou 25 (vinte e cinco) anos de idade (21.01.2016) até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade”. Requereram, ainda, a condenação da ré a pagar para a 2a autora, “o valor correspondente às pensões vencidas”, “ na proporção de 1/3 dos 2/3, mês a mês, desde a data do evento danoso (29.06.2014) até a data em que a 1a autora completou 25 anos (21.01.2016).” Requereram a condenação da ré ao pagamento de R$ 2813,84, referente a despesas com funeral e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00, para cada uma das autoras.Requereram os benefícios da justiça gratuita. Juntaram documentos. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e deferida a gratuidade de justiça (ID 40897970). Contestação apresentada pela ré (id 40898025) na qual alegou preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que a segunda requerente não comprovou sua qualidade de companheira da vítima, ocasião em que impugnou a declaração unilateral da segunda autora, com o consentimento da primeira autora, de união estável post mortem, contida na escritura pública de inventário e partilha, juntada com a inicial, sem qualquer outra evidência de que a segunda requerente tenha sido companheira do falecido, ou que o fosse à data do óbito. Quanto ao mérito, argumentou que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima que “desgovernada, ao trafegar inicialmente no acostamento não se atentou às condições de rolamento da pista, vindo a invadi-la e a provocar o acidente.” Destacou que o laudo pericial foi inconclusivo, posto que não foi possível apontar com exatidão o local do choque.Argumentou ser inverídica a afirmação da autora de que o motorista tenha admitido a culpa pelo acidente. Afirmou que não há indícios de que o ônibus tenha saído da pista para o acostamento, mas que haveria elementos de que a vítima teria se desequilibrado e invadido a pista de rolamento.Aventou a ocorrência de culpa concorrente.Refutou a responsabilidade objetiva. Pugnou pela denunciação da lide para a seguradora e para o motorista do coletivo.Alegou litigância de má-fé das autoras, que demoraram mais de dois anos para ajuizarem o feito e alegaram dependência econômica da vítima. Impugnou o pedido de pensionamento, ao argumento de inexistência de dependência econômica, posto que a primeira autora sequer morava com a vítima e já tinha mais de 23 anos na data do acidente, bem como o fato de falta de comprovação da qualidade de companheira da vítima, por parte da segunda autora, que somente juntou declaração unilateral contida em escritura pública de inventário e partilha, com a concordância da primeira requerente.Argumentou que a primeira autora não é filha da segunda requerente, e que não há qualquer evidência de que a segunda autora fosse companheira da vítima, ou que fossem dependentes economicamente da vítima.Impugnou o limite de idade do pensionamento pleiteado. Impugnou o pedido de indenização por dano material referente aos gastos com funeral posto que não há comprovação da despesa alegada, ou que a mesma tenha sido paga pelas autoras.Argumentou que somente consta dos autos despesa no valor de R$ 53,53 e de R$ 342,00, e a comprovação de que teria sido paga somente pela primeira autora. Impugnou o pedido de indenização por danos morais.Pugnou pelo acolhimento da preliminar e pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos. As autoras se manifestaram em Réplica ( id407898034). Decisão deferindo o pedido de denunciação da lide à seguradora e indeferido o pedido de denunciação da lide ao motorista do veículo coletivo (id 40898090). A seguradora litisdenunciada apresentou contestação (id40898107), na qual requereu o benefício da justiça gratuita, ao argumento de que se encontrava em liquidação extrajudicial decretada compulsoriamente pela SUSEP. Aduziu preliminar de inépcia da inicial uma vez que destituída de informações e documentos que comprovassem que o motorista da empresa segurada tivesse agido culposamente. Quanto ao mérito, defendeu que teria havido culpa exclusiva da vítima.Impugnou o pedido de indenização por danos morais e materiais, por falta de nexo causal.Defendeu que, em caso de condenação do segurado, sejam respeitados, quando à seguradora, os limites do seguro contratado, e que não haja a incidência de juros ou de correção monetária, em razão da decretação de liquidação extrajudicial. Audiência de instrução realizada no ID 109530160, colhida a prova oral pleiteada pelas partes.Alegações finais. Sentença julgando parcialmente procedente o pedido (id 168010876). A seguradora litisdenunciada apresentou embargos de declaração (id 168614414). O requerido informou o depósito judicial de metade do valor da condenação (id 171077455). Embargos de declaração improvidos (id 173322388). A seguradora litisdenunciada apelou da sentença (id 174780271). Recurso de apelação provido reconhecendo a nulidade da sentença ante a não apreciação da lide secundária (acórdão id 209610650). É o relatório.Decido. O Juízo a quo entendeu que: 1) rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa da segunda Autora; 2) entendeu que a segunda Autora não comprovou sua qualidade de companheira da vítima à época do óbito, além de que a declaração de união estável “post mortem” em escritura de inventário não possui força probatória absoluta. Concluiu que a segunda Autora, por não ter se desincumbido do seu ônus probatório, não possui direito a indenização ou pensionamento pelo falecimento da vítima do acidente de trânsito; 3) Quanto à responsabilidade da Ré, consignou que “Em se tratando de empresa privada prestadora de serviços públicos de transporte, a responsabilidade da empresa prestadora de serviço é objetiva, cuja comprovação da culpa é prescindível nos termos do artigo 37, §6o da Constituição da República. A responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima ou mitigada quando presente a culpa concorrente”; 4) entendeu que a vítima fatal do acidente é consumidor por equiparação (art. 17 do CDC); 5) pontuou que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à causa determinante do acidente, já que não foi possível precisar a trajetória do ônibus e da bicicleta, se estavam trafegando pelo acostamento ou pela pista de rolamento quando do impacto; 6) considerou que “é clara a existência de algum grau de excludente de responsabilidade da empresa-ré, porque identificada também culpa da vítima, que conduzia sua bicicleta, não se podendo afirmar se no acostamento ou se havia invadido a pista de rolamento, quando foi atingido pelo veículo, conforme Laudo Pericial, uma vez que restou evidenciado que a vítima, inclusive, havia ingerido substancia que provoca dependência (anfetamina) conforme Laudo Pericial”; 7) entendeu que houve culpa concorrente entre a Ré e a vítima, mas que a concorrência de culpas não afasta a responsabilidade civil da Ré, impondo-se a esta o dever parcial de indenização; 8) considerou inexistente o direito da primeira Autora ao pensionamento, pois já possuía 23 anos na data do falecimento do genitor, nem vivia na companhia dele, inexistindo prova da dependência econômica; 9) quanto aos danos materiais, ponderou que a primeira Autora comprovou apenas o pagamento de R$ 53,53 mais R$ 342,00 pelas despesas do funeral, devendo ser indenizada pelo valor provado; 10) quanto à indenização por danos morais, fixou o valor de R$ 30.000,00; 11) negou a gratuidade de justiça à litisdenunciada (seguradora). Entendeu que a litisdenunciada deve ressarcir a Ré (segurada) pela condenação na demanda, observado o limite previsto na apólice do seguro; 12) concluiu que, de acordo com o art. 18 da Lei 6.024/74, a liquidação extrajudicial da empresa não tem o condão de suspender a fluência de juros ou obstar a incidência de correção monetária de todo e qualquer processo em trâmite. Dispositivo da sentença: Ante o exposto, tendo em vista o reconhecimento da culpa concorrente, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa-ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com as despesas de funeral, para a primeira autora, no valor de R$ 395,53 (trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) a ser corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de compensação por danos morais à primeira autora, a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data. Julgo improcedentes os demais pedidos. De outra parte, julgo procedente a denunciação da lide feita pela ré, e condeno a denunciada a pagar à ré o valor a que esta foi condenada, nos limites do contrato de seguro celebrado entre as partes. Decido o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, CPC. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais e com os honorários do advogado da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a condenação em custas e honorários suspensa em relação às autoras, por serem beneficiárias da justiça gratuita. A Seguradora, litisdenunciada, apela (ID 76242064): 1) requer a gratuidade de justiça; 2) alega que está sob liquidação extrajudicial compulsória imposta pela SUSEP, o que acarreta a suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, a vedação de penas pecuniárias e levantamento de penhoras; 3) aduz que “ocorrendo à condenação processual e a responsabilidade contratual desta Companhia Seguradora, apenas a título de argumentação, o título judicial deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, no entanto, a referida certidão de crédito deve expressamente excluir a incidência de juros de mora e correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais, enquanto não for integralmente pago o passivo. Assim, apenas após a satisfação da integralidade dos credores da Seguradora, e subsistindo saldo remanescente, as referidas verbas acessórias poderão ser adimplidas”; 4) alega que possui um patrimônio líquido negativo de mais de R$ 287 milhões, com prejuízo acumulado de R$ 355 milhões, além de que seu total passivo é muito maior que o ativo; 5) argumenta que faz jus à gratuidade de justiça, pois, “enquanto o caixa da massa for utilizado para o pagamento de despesas que não sejam aquelas inerentes ao cumprimento da finalidade supra, como o pagamento de despesas processuais, mais lento será o trâmite da liquidação, além de ser indiscutível o fato de que os recursos remanescentes se tornarão ainda mais escassos para atender a todos os credores”; 6) alega que, no caso de eventual condenação, o título judicial deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, conforme art. 22 da Lei 6.024/74; 7) reitera que “consoante os termos do artigo 18 da Lei no. 6.024/1974, a certidão de crédito a ser expedida deve expressamente excluir a incidência de juros de mora e correção monetária do título judicial, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais, que restarão sob condição suspensiva até o pagamento integral dos credores da companhia seguradora. Neste viés, após a satisfação da integralidade dos credores da Seguradora e subsistindo saldo remanescente, as referidas verbas acessórias poderão ser adimplidas”; 8) no tocante à lide principal, alega que houve culpa exclusiva da vítima fatal do acidente de trânsito, o que afasta o nexo de causalidade e a responsabilidade da Ré Segurada; 9) alega que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito da Autora. Alega que não é cabível indenização por dano material, pois não houve prova do prejuízo e em razão da culpa exclusiva da vítima. Requer: Pelo exposto, a procedência do pedido merece reparo e assim, espera a Apelante que este Egrégio Tribunal de Justiça, conheça e, no mérito, dê provimento ao presente recurso de apelação. Ainda, requer-se que seja, o presente recurso, recebido no seu duplo efeito, nos moldes do Art. 1.012, NCPC/2015, suspendendo-se de imediato os efeitos da sentença guerreada, intimando-se o Apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Admitindo-se, ainda, a remota hipótese do não acolhimento dos fundamentos acima destacados, pugna-se, em face do princípio da eventualidade, analise as questões de mérito suscitadas para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados pelo pela parte APELADA, bem como invertendo o ônus da sucumbência, reformando integralmente a sentença. Sem preparo, pois pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões da Ré no ID 76242078. Contrarrazões das Autoras no ID 76242079. É o relatório. DECIDO. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça, vez que o preparo recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso. Saliente-se que, na primeira apelação interposta pela Seguradora (ID 59272283), ela já havia pleiteado a gratuidade de justiça, sob os mesmos argumentos de que está em liquidação extrajudicial e de que seu passivo supera sobremaneira o ativo. À época da apelação ID 59272283, interposta em outubro/2023, o patrimônio líquido negativo era de mais de R$ 310 milhões e o prejuízo acumulado de R$ 367 milhões, conforme alegado pela Seguradora. Após o recurso em comento, a sentença foi anulada, outra foi proferida, e a Seguradora interpôs novo apelo, sob exame. No interstício entre a primeira apelação (outubro/2023) e o atual recurso (julho/2025), a Apelante não demonstrou um agravamento de sua situação financeira. Ao contrário disso, cotejando-se os valores por ela alegados quanto ao passivo, vê-se que houve redução do patrimônio líquido negativo para R$ 287 milhões. Não há razão, portanto, para mudança do entendimento já proferido por este Relator na decisão ID 60046310, em que indeferida a gratuidade de justiça postulada na primeira apelação interposta pela Seguradora. Em que pese relatar situação de liquidação extrajudicial, essa circunstância, por si só, não representa situação de hipossuficiência e, verificada grande movimentação financeira nos balancetes acostados aos autos, é certo que não houve comprovação dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, fato que impede a concessão da gratuidade de justiça. Frise-se que, após o indeferimento da gratuidade de justiça no primeiro recurso, a Seguradora recolheu o preparo recursal (ID 60398204). Desse modo, considerando que houve uma melhora na saúde financeira da Recorrente, inexiste razão para concluir pela impossibilidade de custeio das despesas processuais, dentre elas o preparo. INDEFIRO a gratuidade de justiça. INTIME-SE a Apelante para recolhimento do preparo recursal, na forma simples, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025 17:23:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador